Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730586-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS EXECUTADO: IVANILDE REIS MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento do acórdão de ID no 46601761, que condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em observância ao art. 523, do CPC, intime-se a executada para pagar o débito, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator